Tribunal: TJDFT
Processo: 0743592-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES VERTIDOS EM FAVOR DA CERES. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SEUS ASSOCIADOS EM 43,82%. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO “A QUO”. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREPETIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença originário, sendo lícito o prosseguimento do feito visando o ressarcimento dos valores recebidos pelo executado, em decorrência de liminar posteriormente revogada (Tema 692/STJ).
2. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. O termo “a quo” do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar. Precedentes do colendo STJ.
3. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de liminar posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do colendo STJ.
4. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.